Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-37.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo-se, todavia, a liminar deferida no sentido da realização de vistoria e transferência da titularidade do veículo em questão para o nome do autor.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão da isenção garantida à Fazenda Pública em relação às custas processuais, disciplinada no artigo 39 da Lei no 6.830/1980. Contrarrazões apresentadas no ID 63044997.
3. Em breve síntese, narra o autor que em 2019 adquiriu o veículo GM/CELTA 4P LIFE, Placa: JHA 2961, bem móvel alienado por K.D.C.S.. Afirma que, embora realizada a regular comunicação de venda, em 16/7/2019, não foi efetivada a transferência do registro, por ausência de entrega do DUT pela vendedora. Aduz ainda que, em 20/08/2023, o veículo foi apreendido pelo DETRAN-DF em blitz, oportunidade em que constavam restrições judiciais motivadas por ação contra a antiga proprietária. Acrescenta que após a baixa das referidas restrições, o DETRAN informou a necessidade de quitar os débitos e realizar vistoria veicular como condição para a retirada do veículo. Realizado o devido adimplemento, em 21/11/2023 formulou o autor requerimento administrativo para liberação do veículo e noticiando o extravio do DUT, recebendo como resposta que a solicitação poderia ser realizada pela proprietária registrada no cadastro do veículo ou seu procurador. Requereu tutela provisória de urgência, para a imediata liberação do veículo e transferência do veículo para o seu nome.
4. Em suas razões recursais, requer o Detran/DF a reforma da sentença, no sentido de cassar a liminar e retornar o processo ao status quo ante, retirando o veículo do nome do autor. Sustenta que manter a decisão liminar mesmo com pedido julgado improcedente se revela inadequado e contraditório.
5. De fato, consoante disposição contida no artigo 309, III, do CPC, a tutela concedida em caráter antecedente terá cessada sua eficácia quando o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.
6. Ainda assim, no microssistema dos Juizados Especiais, o magistrado deve dirigir o processo sob o critério da informalidade, adotando as regras de experiência comum, de modo a dar efetividade aos atos processuais, primando sempre pela busca da melhor solução nos casos que lhe são distribuídos.
7. Pela análise do acervo probatório constante dos autos, verifica-se pelo documento de ID 63044826 que a venda do veículo ocorreu em 16/07/2019, sendo comunicada ao Detran/DF na data de 18/07/2019. Ademais, no ID 63044827 consta que desde o ano de 2021 os débitos de IPVA do veículo encontram-se lançados em nome do autor. No caso, restava pendente apenas a transferência da titularidade do veículo para o nome do autor, em razão deste não ter apresentado à Autarquia de Trânsito o “DUT”, documento necessário.
8. A liminar, objeto do presente recurso, foi concedida pelo juízo de origem nos seguintes termos: “No entanto, a transferência de registro de veículo junto ao DETRAN é ato complexo e necessita de submissão do bem a vistoria. Assim, mostrando-se ser apropriado ao caso, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência, para DETERMINAR ao DETRAN/DF a realização da vistoria o veículo GM/CELTA 4P LIFE, Placa: JHA 2961, Renavam: 000137820780, cor preta, ano fabricação/modelo: 2009/2009, independentemente de apresentação da cópia do DUT ou de procuração da proprietária cadastrada, ficando autorizada sua transferência ao autor FRANCISCO MARIANO DIAS (CPF 775.609.731- 91), desde que o referido veículo seja aprovado em vistoria, com a devida quitação dos encargos administrativos e tributários.”
9. Observa-se que o autor providenciou o pagamento de todos os débitos vencidos referentes ao veículo, inclusive pagou a taxa de vistoria veicular, além de todas as diárias do depósito, cobradas até o dia 17/11/2023, tendo um gasto superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais).
10. O documento de ID 63044988 (CRLV/2024), demonstra que a Autarquia de Trânsito, em atendimento à liminar deferida e, após realização de vistoria veicular, realizou a transferência de titularidade do veículo para o nome do autor.
11. Nesse contexto, com observância ao princípio da instrumentalidade das formas e, visando garantir celeridade e efetividade ao presente feito, cujo óbice restou superado, qual seja a transferência de registro junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal, mostra-se desnecessária a revogação da liminar concedida, no sentido de retornarem as partes ao estado anterior e exigir novo preenchimento do DUT e reconhecimento de firmas em cartório, para alcançar o fim pretendido.
12. É certo que aqueles que buscam o Judiciário necessitam de solução para os problemas apresentados. O interesse processual é uma condição da ação, consubstanciado na utilidade, na necessidade e na adequação do provimento jurisdicional almejado. Assim, em atenção à economia processual, utilidade da prestação jurisdicional, razoável duração do processo, bem como norteado pelo princípio da informalidade, tem-se como medida de direito manter a sentença de origem tal como lançada.
13. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.